Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702431-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILLEY ERICK DE SOUSA COSTA AGRAVADO: HELTON MARQUES DIAS 10706441613, CONNECT GUN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Cível de Taguatinga, segundo a qual foi indeferido o pedido de medida cautelar de arresto (processo n.o 0706255-71.2022.8.07.0007). O direito à gratuidade de justiça deve ser confirmado, ante a presença dos requisitos legais. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). O arresto, amparado no poder geral de cautela, enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, é possível o arresto cautelar quando existente prova inequívoca de risco de dilapidação do patrimônio do devedor, situação não comprovada e que depende de dilação probatória, a fim de apurar os fatos e garantir o devido processo legal. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006